Tribunal: TJMT
Processo: 1011523-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE – ALEGAÇÕES EM IMPUGNAÇÃO QUE FORAM OBJETOS DO MÉRITO DA LIDE – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA SENTENÇA (TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL) NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIAS TAMBÉM ALEGADAS EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) "a pretensão ora posta, nessa fase de cumprimento de sentença, significaria a obtenção de novo pronunciamento, rediscutindo matéria já apreciada e decidida, o que não é admissível nesse momento processual. (...) sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação (...)" (AgInt no AREsp 1542656/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
Embargos de declaração rejeitados no id. 126728681.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 1.022, incisos I e II c/c 489, §1o, IV, 6o, 369, 371, I, 374, III e 422, 435, 525, §1o, inciso VII, do CPC, bem como aos artigos 366, 422, 838, I e III e 884 do CC/02, ao argumento de que “é possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, pagamento do débito e novação por outros contratos posteriormente assinados”.
Assevera que “a C. Câmara do TJMT não agiu com cautela e prestação jurisdicional eficiente, tendo em vista que, o Recorrente, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, trouxe à baila elementos que demonstraram que já houve o PAGAMENTO e/ou novação APÓS o trânsito e antes do julgamento da impugnação”.
Aduz que “o acórdão guerreado não validou quanto a premissa contida nos dispositivos legais retro, de que após o trânsito em julgado é possível apresentar elementos que demonstrem pagamento e novação com base no que consta do título, ou em documentos conhecidos APÓS o trânsito em julgado e que demonstre uma das hipóteses do artigo 525 do CPC, tendo por fundamento evidente a premissa da verdade real prevista no artigo 6o do CPC”.
Afirma que “o título executivo judicial foi constituído porque à época não haviam ocorrido os pagamentos previstos na cessão de crédito, circunstância que se alterou após a formação do título judicial e, ocorrendo o pagamento após o julgado, é possível que tal aspecto deve ser valorado nos autos, não só pelo que consta do título judicial, mas pelo que prescreve o artigo 525, § 1o, incisos III e VII do CPC, quanto à possibilidade de se alegar em sede de cumprimento de sentença a inexigibilidade ou qualquer outro motivo impeditivo do seu prosseguimento como o pagamento da dívida”.
Alega que “não há como permanecer o Acórdão recorrido, tendo em vista que não reconhece os contratos e aditivos firmados entre as empresas (Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. E Inter Tours Viagens e Turismo Ltda) após a emissão dos cheques para fins de reconhecer a inexigibilidade dos 04 cheques, mas utiliza previsão contida nos mesmos para reafirmar a exigibilidade com base em previsão contida nestes instrumentos”.
Diante disso, “foi devidamente demonstrado a realização de pagamento pelo levantamento dos valores cedidos, bem como da existência de novação pelos instrumentos novos firmados entre a Recorrida Confiança e a Inter Tour sem o conhecimento explícito do Recorrente, de modo que a decisão não apreciou os temas, ou seja, se omitiu com relação a questão capaz de infirmar o conclusão do julgado, de modo que o decisium incorreu em ofensa aos artigo 498, § 1o, inciso IV c/c 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II do CPC”.
Por fim, sustenta que houve violação aos artigos 366, 422, 838, I e III e 884 do Código Civil, uma vez que, ocorreu pagamentos após o julgamento da ação monitória, contratos e aditivos firmados posteriores sem o conhecimento do fiador, ora recorrente.
Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, seja “dado provimento o presente recurso especial, a fim de determinar a nulidade do v. Acórdão pela não apreciação de todos os argumentos expostos no recurso de apelação, bem como, reconhecido o direito do recorrente de demonstrar em sede de cumprimento de sentença que a situação posta no título judicial pode ter mudado entre a prolação da sentença e a propositura do cumprimento de sentença, como dispõe os artigos 525, §1o, inciso VII, 422, 435, todos do CPC/2015, bem como, para reconhecer a inexigibilidade dos cheques, evitando o pagamento em duplicidade da mesma obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme o artigo 884, CC, e, ainda, a inexigibilidade dos cheques em razão da celebração de contratos posteriores, sem o seu consentimento (violação ao art. 366, 838, I, e III, do CC)”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 127270658.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o cenário exige cautela, pois, as razões expostas na impugnação ao cumprimento de sentença, no Agravo de instrumento e nos embargos de declaração demonstram a relevância dos argumentos e preceitos legais invocados aqui que são capazes de modificar por completo o aresto que está sendo executado, mormente no que diz respeito à nulidade, tornando-o impossível de cumprimento, sendo imperioso que se aguarde a resolução dos autos”.
Isto porque, como já decidido pelo STJ, a execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15, senão vejamos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Intimem-se.
Em seguida, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça